Tribunal: STF
Processo: RE 72097
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-13
Data de publicação: 1973-04-13

Ementa:
JÚRI. JURADO QUE SERVIU COMO PERITO. NULIDADE DO JULGAMENTO.
INOCORRE SE ABSTRAIDO QUE FOSSE O VOTO DO JURADO IMPEDIDO, NÃO SE
ALTERARIA O RESULTADO.
II. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO QUE SE CONTEM NO ART. 563 DO C.P.P., EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.
III. RECURSO PROVIDO. VOTO VENCIDO.